Tribunal: TJSP
Processo: 0001707-02.2012.8.26.0416
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: José Raul Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
1. Apelação Criminal – Embriaguez ao Volante.
2. Prescrição superveniente (artigo 109, inciso VI e parágrafo único, combinado com o artigo 114, inciso II, ambos do Código Penal).
3. Sentença que fixou a pena de 6 meses de detenção, multa e a suspensão da habilitação para dirigir por 6 meses – Ausência de recurso da acusação – Transcorridos mais de 3 anos da publicação da sentença.
3.

Ementa:
1. Apelação Criminal – Embriaguez ao Volante.
2. Prescrição superveniente (artigo 109, inciso VI e parágrafo único, combinado com o artigo 114, inciso II, ambos do Código Penal).
3. Sentença que fixou a pena de 6 meses de detenção, multa e a suspensão da habilitação para dirigir por 6 meses – Ausência de recurso da acusação – Transcorridos mais de 3 anos da publicação da sentença.
3. Extinta a punibilidade do réu, nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal.
4. Recurso prejudicado.